Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pelo Distrito Federal objetivando o recebimento de valores fixados a título de honorários advocatícios. À Secretaria para alterar o procedimento no sistema. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito. Saliento que, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo sem o devido pagamento, serão acrescidos ao valor cobrado multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e honorários advocatícios, também de 10% sobre o valor atualizado da dívida. Transcorrido o prazo acima indicado, iniciar-se-á novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de intimação, para que o executado, querendo, apresente impugnação ao Cumprimento de Sentença, devendo ser observados os limites e requisitos do art. 525 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023 15:09:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador